Tribunal: TJES
Processo: 5000471-51.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000471-51.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOTACAN CONSTRUCOES INCORPORACOES ADM E NEGOCIOS LTDA - ME
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARAPARI/ES e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000471-51.2021.8.08.9101

IMPETRANTE: JOTACAN CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA

AUTORIDADE COATORA.: MM. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARAPARI/ES

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: CONDOMINIO DO ED. GRANITO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO CÉSAR DE CARVALHO

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOTACAN CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA em face de ato jurisdicional da lavra do MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Guarapari/ES, proferido nos autos do processo n. 0006100-02.2006.8.08.0021, objetivando, liminarmente, a suspensão de leilão designado naquela demanda de origem, por supostas irregularidades processuais no ato.

Liminar deferida no ID nº 1712938.

Embora intimados, tanto a autoridade coatora quanto o litisconsorte passivo necessário não se manifestaram (certidão de ID n º 1712938).

Vista ao Ilustre Representante do Ministério Público Estadual, que deixou de se manifestar sobre o mérito do

mandamus

pelas razões expostas no parecer de ID nº 2506351.

Na sequência, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo a decidir.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da CRFB/88, e do artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança consiste em remédio constitucional destinado a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Com efeito, é cediço que o cabimento do
writ
contra ato revestido de conteúdo jurisdicional é excepcional e, nas hipóteses em que não dê ensejo a recurso -como é o caso dos autos - condiciona-se à demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso capaz de gerar risco ou lesão de difícil reparação.

No caso em exame, o Impetrante alega diversas e supostas irregularidades nos atos preparatórios para o leilão, notadamente: i) ausência de intimação do devedor do edital do leilão; ii) ausência de intimação da Fazenda Municipal, já que o imóvel está indisponível em razão de execução fiscal; iii) erro da avaliação do imóvel; iv) inexistência de demonstração do valor exequendo; v) vício no acordo firmado entre as partes; vi) pendência de feitos que interferem diretamente na existência da relação jurídica; vii) erro na atualização do valor fixado na sentença; viii) inexistência de débito frente aos pagamentos já efetuados; ix) cerceamento de direito na designação de leilão antes da audiência designada nos autos de ação anulatória que macula o título exequendo.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que suas alegações merecem prosperar, tão somente, em relação à ausência de intimação do Executado, assim como da Fazenda Municipal, caso o ente federativo se enquadre em uma das hipóteses descritas no art. 889 do CPC,
in verbis
:

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal;

III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais;

IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais;

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;

VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada;

VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;

VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado.

A toda evidência, a ausência de prévia intimação do Executado e dos demais interessados, acerca da alienação judicial, nos exatos termos do art. 889, inciso I do CPC, é hábil a macular o ato judicial expropriatório, uma vez que consiste violação ao devido processo legal, manifestado no binômio, contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, apenas neste ponto assiste razão ao Impetrante.

Quanto às demais matérias, especialmente, as alegações de erro na avaliação do imóvel, inexatidão do débito exequendo, equívocos na atualização dos valores, não vislumbro qualquer violação a direito líquido e certo. Primeiro porque tratam-se de questões há muito superadas pelo juízo de piso e, portanto, preclusas. Segundo, porque a apreciação de tais matérias, na via do Mandado de Segurança, implicaria na admissão do
mandamus

como um sucedâneo dos embargos à execução, fase esta já ultrapassada
in casu
.

Portanto, com base na fundamentação exposta, voto no sentido de
CONFIRMAR

a decisão liminar proferida no ID nº1712938 e, por via de consequência,
CONCEDER

a segurança almejada na inicial, parcialmente, apenas para obstar o leilão designado para o dia 05/10/2021, determinando sejam novamente praticados os preparatórios para o ato judicial, com a devida observância da legislação processual, em especial o art. 889 do CPC.

Sem condenação em custas.

Incabível a condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009; súmulas 105 do STJ e 512 do STF).

É como voto.

VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000381-09.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE:
JOTACAN CONSTRUCOES INCORPORACOES ADM E NEGOCIOS LTDA - ME
IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARAPARI/ES, CONDOMINIO DO ED. GRANITO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOTACAN CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA em face de ato jurisdicional da lavra do Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari/ES, proferido nos autos do processo nº 0006100-02.2006.8.08.0021, objetivando, liminarmente, a suspensão de leilão designado para o dia 05/10/2021 naquela demanda de origem, por supostas irregularidades processuais no ato.

(2).
A liminar foi deferida e, posteriormente, foi proferida decisão colegiada desta Turma nos seguintes termos: “
(...) CONFIRMAR a decisão liminar proferida no ID nº 1712938 e, por via de consequência, CONCEDER a segurança almejada na inicial, parcialmente, apenas para obstar o leilão designado para o dia 05/10/2021, determinando sejam novamente praticados os preparatórios para o ato judicial, com a devida observância da legislação processual, em especial o art. 889 do CPC.
”

(3).
A partir disso, a ora impetrante apresentou embargos de declaração contra o destacado acórdão e, diante do término do mandato do relator que conduzia o feito, houve sua regular redistribuição ao subscritor do presente voto. O embargante aduz, em resumo, que o Acórdão contém omissão quanto “
ao fator de aplicação da correção monetária cobrada nos autos do processo de origem [seja preferencialmente adotado o mesmo índice das cadernetas de poupança eleito no acordo subsequente discutido nos autos nº 0003337-52.2011.8.08.0021 ou, se for o caso, a taxa SELIC], bem como a suspensão daquela execução até o julgamento das demandas pendentes que interferem naquele feito, haja vista o excesso de execução que o Condomínio impetrado vem impondo ao condômino Impetrante, haja vista tratar-se de loja comercial com saída independente para a rua.
”

(4).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(5).
Não são vislumbrados os vícios apontados. Em relação ao índice de correção monetária, nota-se que a matéria foge à cognição do mandado de segurança. Por sua vez, no que se refere à suspensão do leilão, o acórdão é claro em delimitá-lo até que sejam praticados novos atos preparatórios para sua realização, não os condicionando a outras ações, cujo eventual efeito de paralisação deve ser nelas obtido. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado.

(6).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(7).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantida tanto a sentença de piso quanto o Acórdão de fls. 69/73 por seus próprios fundamentos.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.